Tribunal: TJES
Processo: 0011392-90.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011392-90.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO EM RENDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para anular sentença que havia extinguido execução fiscal, determinando o retorno dos autos à origem para conversão em renda do depósito judicial e manifestação do Fisco acerca da suficiência dos valores depositados. O embargante sustenta omissão quanto aos efeitos do depósito judicial na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, bem como quanto à impossibilidade de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os efeitos do depósito judicial integral sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão e obter declaração de regularidade fiscal do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial realizado para garantia do juízo não se confunde com pagamento do débito tributário, pois a extinção do crédito somente ocorre com a efetiva conversão do depósito em renda, conforme o art. 156, VI, do CTN.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente a controvérsia ao anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para conversão em renda e verificação da suficiência dos valores depositados.

A anulação da sentença restabelece a tramitação regular da execução fiscal, cabendo ao juízo de origem apreciar a suficiência do depósito e promover a regularização da situação cadastral do débito fiscal.

A discussão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi implicitamente absorvida pela decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal, inexistindo omissão apta a justificar integração do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de provimento jurisdicional substitutivo destinado a reconhecer diretamente, em grau recursal, a regularidade fiscal do embargante.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, pois todas as questões relevantes devolvidas ao Tribunal foram devidamente apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial destinado à garantia do juízo não extingue o crédito tributário sem a correspondente conversão em renda em favor do ente público.

A anulação da sentença extintiva da execução fiscal devolve ao juízo de origem a apreciação sobre a suficiência dos valores depositados e eventual saldo remanescente.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa ou obtenção de efeitos infringentes sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser considerada implicitamente abrangida pela decisão que restabelece o regular processamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CTN, arts. 151, II, e 156, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do STJ acerca do efeito do depósito integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem indicação específica de precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do v. acórdão de ID. 18498759, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora embargado. O julgado colegiado anulou a sentença que havia extinto prematuramente a execução fiscal e determinou o retorno dos autos à origem para que se proceda à conversão em renda do depósito judicial e à oitiva do Fisco sobre a suficiência dos valores.

Em suas razões recursais ID.18608352, os recorrentes alegam, em síntese, que: (I) o acórdão embargado foi omisso quanto ao cumprimento do requisito estabelecido no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário face o depósito judicial em garantia do juízo; (II) houve omissão ao considerar a simples existência de depósito, desconsiderando a obrigatoriedade da Municipalidade em proceder à suspensão da exigibilidade do crédito em seu cadastro; (III) o acórdão deixou de apreciar fatos supervenientes relevantes, inclusive o prejuízo concreto gerado ao embargante pela impossibilidade de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), essencial para participação em operações financeiras e cumprimento de obrigações regulatórias; (IV) houve violação ao ponto expressamente suscitado na manifestação do ID. 17405666, que não recebeu nenhum enfrentamento pelo colegiado, configurando omissão relevante acerca do efeito jurídico automático da garantia integral do juízo de acordo com a jurisprudência do STJ.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para reformar o acórdão embargado, suprindo as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de assegurar o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal desde 14/05/2010 e determinar a anotação no sistema municipal para viabilizar a expedição da CPEN.

Pois bem,

após análise dos autos, contata-se
que a pretensão do embargante não encontra amparo nas estritas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do
CPC
. Isso porque a argumentação deduzida revela, nitidamente, o escopo de rediscutir o mérito da causa e forçar a reapreciação de questões que foram integral e logicamente solucionadas pelo acórdão embargado, o que se mostra incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

Dessa forma, cumpre registrar que o acórdão embargado foi categórico ao fixar as premissas fáticas e jurídicas que orientaram a decisão pelo provimento do apelo municipal. Restou assentado no julgado que o mero depósito judicial de valores com o escopo de garantir o juízo — no caso, a importância de R$ 156.561,55 datada de 14/05/2010 — não se confunde com o pagamento imediato e, por si só, não autoriza a extinção da execução fiscal por satisfação da obrigação, visto que a extinção do crédito tributário somente se aperfeiçoa com a efetiva conversão do depósito em renda, mediante a transferência definitiva dos valores ao erário, nos termos do artigo 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, ao dar provimento ao recurso de apelação para

anular

a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, este Órgão Colegiado desconstituiu o provimento que declarava extinta a obrigação, restabelecendo o
status quo
de tramitação da execução. Por conseguinte, a anulação integral da sentença proferida pelo juízo
a quo
faz com que a controvérsia acerca da suficiência dos valores depositados, bem como a necessidade de sua conversão formal em renda, regresse à fase instrutória e de liquidação na instância de origem.

Portanto, a temática atinente à subsistência ou não da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, II, do CTN) encontra-se implicitamente absorvida pelo provimento judicial que determinou a anulação da sentença e a retomada do feito. Uma vez cassada a decisão terminativa, cumpre exclusivamente ao juízo da causa processar a conversão em renda dos valores e franquear a oitiva do Fisco para a apuração de eventual saldo remanescente, momento no qual a situação cadastral do débito será devidamente equalizada de acordo com as diretrizes do microssistema processual fiscal.

Desse modo, a tentativa do embargante em obter uma manifestação pontual e isolada acerca dos efeitos do artigo 151, inciso II, do CTN configura nítida tentativa de obter um provimento jurisdicional substitutivo que declare a regularidade de sua situação fiscal diretamente nesta instância revisora, o que consubstancia inadmissível inovação em sede de embargos declaratórios.

Inexiste, ademais, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma coerente, fluida e exaustiva a matéria devolvida a este Tribunal, concluindo que o feito não poderia ser extinto antes de oportunizada ao Município a conferência sobre a integralidade do pagamento.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.